Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705822-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO REPRESENTANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703148-13.2017.8.07.0001, determinou que o credor indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Incialmente, os agravantes apontam a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que a decisão agravada considerou os cálculos unilaterais colacionados pelo exequente como corretos, pois se tratariam de mera atualização de cálculos da contadoria, sem conceder vista aos Agravantes, o que configura cerceamento de defesa. Aduzem, ainda, ilegitimidade passiva dos agravantes, sustentando que, por se tratar de execução de honorários contratuais, é o Banco do Brasil quem deveria integrar o polo passivo da execução e que, com isso, os autos deveriam ser remetidos a uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Afirmam também que o título é isento de certeza, liquidez e exigibilidade, pois houve julgamento pelo STJ, determinando o retorno dos autos à origem para rejulgamento dos autos no 036915-16.1999.8.07.0001, enfrentando a questão das amortizações dos pagamentos já realizados ao Banco do Brasil, o que diminuirá a dívida principal e, consequentemente, o valor dos honorários cobrados, o que também retira a liquidez do título. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam que a decisão seja cassada para indeferir a petição inicial ou, alternativamente, a revogação das decisões proferidas, para que seja desconsiderada a planilha apresentada pelo agravado. Preparo recolhido ao id. 14910880. Preceitua o artigo 10 do referido diploma cível que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível não conhecimento do recurso em razão de as razões apresentadas para a reforma da decisão estarem dissociadas dos fundamentos trazidos na decisão agravada (id. 14910886), além da preclusão das matérias aventadas, já que houve pronunciamento anterior quanto à ilegitimidade passiva dos agravantes bem como das questões referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título. Os agravantes devem se pronunciar também acerca de inovação recursal, pois o juízo a quo não emitiu pronunciamento quanto aos cálculos apresentados pelo exequente. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2020 13:03:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador